Tribunal: TJDFT
Processo: 0738648-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO E DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADOS. DANOS MATERIAIS MINIMOS. PEDIDO EXPRESSO NA DENUNCIA. DESPESAS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E PREJUIZOS DECORRENTES DE CONTRATO FRAUDULENTO. VALORES DEVIDOS. ERRO MATERIAL. QUANTUM REDUZIDO. PEDIDO DE PARCELAMENTO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou a ré pela prática dos crimes previstos nos arts. 168 (apropriação indébita) e 171, caput, (por duas vezes) ambos do Código Penal, bem como em danos materiais mínimos, na forma do art. 387, VI, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 temas em discussão: (i) se houve desproporcionalidade na fixação dos danos materiais na origem; (ii) se ocorreu a comprovação documental dos prejuízos reconhecidos na sentença; (iii) se é possível o deferimento do parcelamento dos valores eventualmente reconhecidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade dos crimes de apropriação indébita e de estelionato (arts. 168 e 171 do Código Penal) restou seguramente comprovado pelas provas produzidas nos autos e, inexistindo impugnação recursal quanto a estas questões, deve ser mantida a procedência da ação penal. 3.1. A dosimetria da pena foi corretamente elaborada e igualmente deve ser mantida.
4. Quanto ao arbitramento de danos materiais, o art. 387, IV, do Código de Processo Penal concede a possibilidade de o Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, desde que exista pedido expresso da vítima ou do Ministério Público e, seja possível, após a devida instrução probatória, mediante contraditório e ampla defesa, valorar a extensão dos danos causados a vítima. Precedentes. 4.1. Existindo pedido de reparação mínima dos danos na denúncia, mostra-se possível ao Juiz fixá-los, a partir das provas produzidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Na situação posta, restou documentalmente comprovado a existência de prejuízos concretos relacionados aos delitos de estelionato narrados na denúncia e, assim, os prejuízos apurados devem ser ressarcidos a vítima. 5.1. Acerca do quantum, observa-se que os valores comprovadamente suportados pela vítima foram menores dos que calculados na sentença, devendo, pois, ser retificados para corrigir erro material.
6. O pedido de parcelamento dos danos materiais mínimos fixados não foi objeto de apreciação na origem e, por esta razão, não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instancia.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação criminal parcialmente conhecida e, no ponto, parcialmente provida para corrigir erro material quanto ao valor da indenização mínima.